Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRERROGATIVAS DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO. PENHORA DE VEÍCULOS. INAPLICABILIDADE DE SUBMISSÃO DIRETA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ARTIGO 187 DO CTN). POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DE BENS (ARTIGO 6o, §7o-B, DA LEI 11.101/05).
1. O exame do caderno processual revela que o objeto do cumprimento definitivo de sentença originário tem natureza tributária, versando sobre o reconhecimento de débito oriundo da inadimplência de contribuições de natureza parafiscal devidas ao Serviço Nacional da Indústria e Aprendizagem – SENAI (artigo 149 da Constituição Federal), o que atrai as prerrogativas destinadas aos créditos tributários quanto à sua cobrança.
2. A determinação de penhora de veículos da empresa executada, ora agravante, nos autos de cumprimento definitivo de sentença originário tem amparo no artigo 187 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “[a] cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento”, observando-se a igual subsunção à regra contida no artigo 6o, §7o-B, da Lei 11.101/2005. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.